Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ACESSO À JURISDIÇÃO. FORUM SHOPPING. VINCULAÇÃO JURÍDICA COM A CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. DOMICÍLIOS DISTINTOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Dispõe o art. 63 do Código de Processo Civil (CPC): “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. §1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. §4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.”
2. A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do §1o, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal - STF). Todavia, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade (§§ 3o e 4o, art. 63, CPC).
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que é abusiva a cláusula de eleição de foro que resultar na inviabilidade ou em especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.
4. o art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a competência do juízo do domicílio do autor para as ações de responsabilidade civil do fornecedor de serviços. O CDC prevê a possibilidade – e não obrigatoriedade – de ajuizamento da ação no domicílio do consumidor. Trata-se de disposição processual que, em última análise, visa assegurar o exercício do direito básico de acesso à justiça e facilitação da defesa de seus interesses (art. 6o, VI e VII).
5. No caso, os contratos foram celebrados em Campina Grande/PB - sede da empresa agravada – e versam sobre locação temporária de ativo digital. A cláusula 21 fixou, de comum acordo, a eleição do foro da Comarca de Campina Grande/PB, com renúncia expressa de qualquer outro foro. Os agravantes residem em São Paulo-SP, Brasília-DF e São Mateus-ES, o que demonstra que não houve aleatoriedade na escolha do foro, pois um dos autores ajuizou a ação em seu domicílio com a participação dos demais em litisconsórcio facultativo.
6. Afasta-se a abusividade concernente a forum shopping, pois há uma vinculação jurídica do agravante com a circunscrição territorial de competência deste Tribunal.
7. Recurso conhecido e provido.